Tribunal: TJSP
Processo: 1502418-11.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA – Tráfico privilegiado. Afastado. Certidão que aponta atos infracionais, confessado pelo réu se tratar de tráfico de drogas, o que configura sua habitualidade e dedicação as atividades ilícitas. Regime. Modificado para o fechado. Quantidade de pena. RECURSO PROVIDO.